Tribunal: TCU
Processo: 009.971/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4336/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.971/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Diana Francisca Alencar dos Santos (XXX.839.123-XX); Gerson Davi Pires (XXX.381.281-XX); Herbert Ferreira Lopes (XXX.853.983-XX); Maria das Dores Pereira Lemos (XXX.738.653-XX); Maria dos Reis Silva Pinheiro (XXX.631.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.